Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANIMUS NÃO PROVADO. MULTA INDEVIDA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. A discussão sobre tema não devolvido ao exame do apelo não é cabível na estreita cognição dos embargos de declaração.
3. Não se aplica a multa de embargos protelatórios sem a mínima comprovação do animus de protelar o processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.